Tribunal: TJSP
Processo: 1500343-93.2019.8.26.0538
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000981955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500343-
93.2019.8.26.0538, da Comarca de Santa Cruz das Palmeiras, em que é apelante
LUIZ HENRIQUE PILON, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso apenas para reduzir a reprimenda de Luiz
Henrique Pilon para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, mais o pagamento de
680 dias-multa, no valor unitário mínimo, mantida, no mais, a r. sentença. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500343-93.2019.8.26.0538 -Voto no 47.118 M
2
Apelação com revisão no 1500343-93.2019 Digital
Comarca:
Santa Cruz das Palmeiras
Apelante:
Luiz Henrique Pilon
Apelado:
Ministério Público
Voto 47.118
Vistos.
LUIZ HENRIQUE PILON foi condenado a
cumprir, em regime inicial fechado, 7 anos de
reclusão, e a pagar 700 dias-multa, no piso
legal, pela prática de tráfico ilícito de
entorpecentes, sob a égide da Lei 11.343/06.
Irresignado, apela, por seu advogado
constituído, buscando a absolvição, em síntese,
por insuficiência probatória. Subsidiariamente,
pretende a desclassificação para a figura do
art. 28 da Lei de Drogas, a redução das penas-
base ao patamar mínimo, o afastamento dos maus
antecedentes ou a aplicação do redutor previsto
no art. 33, § 4o, do mesmo diploma.
Apelo contrariado, o parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
desprovimento do recurso.
É o relatório.
Consta
da
denúncia
que
policiais
militares em patrulhamento quando perceberam
que, ao notar sua presença, o recorrente tentou
evadir-se e, diante da atitude suspeita, abordaram-no. Em revista pessoal, foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500343-93.2019.8.26.0538 -Voto no 47.118 M
3
localizadas 84 porções de maconha (79,1g).
A
materialidade
do
delito
veio
demonstrada por auto de prisão em flagrante,
boletim de ocorrência, auto de exibição e
apreensão a fls. 08, auto de constatação a fls.
09 e laudo de exame químico-toxicológico a fls.
66/68, positivo para maconha.
A autoria também é induvidosa, pois,
apesar de o apelante ter afirmado em solo
policial e em Juízo que os tóxicos eram para
consumo pessoal dele, tendo pagado R$ 143,00
pela droga, os policiais ouvidos, em depoimentos
seguros e coerentes, disseram que, na data dos
fatos, faziam patrulhamento de rotina quando
encontraram o recorrente em uma bicicleta, e,
ante sua tentativa de fuga, abordaram-no, encontrando, na manga de sua blusa, o
entorpecente. Asseveraram, por fim, que o local
dos fatos era conhecido ponto de venda de
entorpecentes.
Nem se afirme que os depoimentos de policiais não
podem ser considerados, pois os agentes da autoridade não são
suspeitos ou impedidos de depor. Suas palavras devem ser analisadas
frente ao restante das provas e, perfazendo um conjunto probatório
claro e coeso, há que se dar crédito a tais versões. E este é o caso
dos autos.
Apenas anoto que houve divergência, nos depoimentos dos
milicianos, acerca de o recorrente ter ou não admitido informalmente
a traficância enquanto o policial Márcio afirmou que ele admitiu
que o entorpecente era destinado à mercancia, seu colega Tiago disse
que a versão do acusado foi de que todos os tóxicos eram para
consumo pessoal. No entanto, o pequeno desencontro não diminui a
firmeza das palavras nos policiais quanto ao cerne da questão

apreensão das drogas após tentativa de fuga
e também não se
descarta a possibilidade de que o réu tenha admitido informalmente a
traficância a somente um deles.
De todo modo, as informações dando conta
de que o apelante praticava a mercancia ilícita,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500343-93.2019.8.26.0538 -Voto no 47.118 M
4
o fato de ser conhecido nos meios policiais por
sua prática
tanto que ostenta condenações
anteriores por tráfico de entorpecentes -, as
circunstâncias da abordagem
após o apelante
fugir logo ao avistar os policiais - e a
apreensão de relevante quantidade de drogas (84
porções) comprovam, à saciedade, a finalidade
mercantil das substâncias.
Patente, pois, a prática do delito de
tráfico de drogas em tela, pelo recorrente,
diante do robusto conjunto probatório produzido,
não havendo que se falar em absolvição ou em
desclassificação.
A
reprimenda
também
não
comporta
alteração.
Penas-base estabelecidas em 1/5 acima do
patamar mínimo, em razão dos comprovados maus
antecedentes do apelante (fls. 130/131) e da
quantidade
de
drogas
apreendidas.
Entendo,
contudo, que o delito não extravasou o normal
para a espécie, razão pela qual, mantidos os
maus antecedentes, a aludida fração deve ser
reduzida a 1/6, restando as básicas em 5 anos e
10 meses de reclusão, mais o pagamento de 583
dias-multa. Neste ponto, observo que inexiste
bis in idem, pois os maus antecedentes e a
reincidência reconhecida na segunda fase da
dosimetria são baseados em fatos diversos (fls.
132/133), de modo que não há dupla agravação
pela mesma circunstância.
Em seguida, as sanções restaram corretamente acrescidas de mais
1/6
pela
recidiva, tornando-se agora definitivas em 6
anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, mais o
pagamento de 680 dias-multa, no piso legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500343-93.2019.8.26.0538 -Voto no 47.118 M
5
Impossível a aplicação do artigo 33, §
4o, da Lei de Tóxicos, em razão da reincidência.
A esse respeito, observo não há bis in
idem na utilização da recidiva como agravante e
para afastar a causa de diminuição da Lei de
Drogas, pois o art. 33, § 4o, da mencionada lei,
impõe um requisito objetivo para que seja
concedida a diminuição de penas aos réus, sendo
expresso ao exigir a primariedade, dentre outros
pressupostos. A reincidência é utilizada para
tornar mais grave a pena somente uma vez, sendo
ela apenas um dos fatores que impedem a
concessão do benefício do redutor, assim como
ocorre com o deferimento de outras benesses,
como o privilégio do crime de furto. Não se
trata, assim, de dupla agravação pela mesma
circunstância. Entendo, ainda, que o tratamento
diferenciado a indivíduos primários e reincidentes concretiza os princípios da isonomia e da individualização das penas,
inexistindo, ademais, desproporção nos índices
estabelecidos pelo legislador para a redução.
Para início do cumprimento da pena
corporal, foi fixado o regime fechado, que fica
mantido, por ser o único adequado à reincidência
e aos maus antecedentes do recorrente, somados à
quantidade de pena aplicada.
Por esses motivos, meu voto dá parcial
provimento ao recurso apenas para reduzir a
reprimenda de Luiz Henrique Pilon para 6 anos, 9
meses e 20 dias de reclusão, mais o pagamento de
680
dias-multa,
no
valor
unitário
mínimo,
mantida, no mais, a r. Sentença.
FÁBIO GOUVÊA
Relator